Tribunal: TJDFT
Processo: 0731843-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731843-40.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES, BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ MENDEZ BERNARDES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível oposta por ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES contra BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível oposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES, sendo AMBOS em face da Sentença (ID 55272908) proferida pela 4a Vara Cível de Brasília. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17786461) o Apelado ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES suscitou preliminar de intempestividade. Tal como, em Contrarrazões à Apelação (ID 17786465) o Apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA suscitou preliminar de dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e ESPOLIO DE JOSE CARLOS LOPES BERNARDES a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sedes de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de julho de 2020 19:34:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador